Tribunal: TJES
Processo: 5000410-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000410-04.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000410-04.2020.8.08.0024

EMB
GTE/EMBGDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBGDO/EMBGTE
:
BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS
-
DR
.
ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e pela BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra acórdão que conferiu parcial provimento à apelação do ente municipal apenas para isentá-lo do pagamento das custas processuais. O Município alega obscuridade na aplicação do entendimento do STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre dívida ativa não tributária, e a BV Financeira sustenta omissão e erro material na fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, ao invés do proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obscuridade no acórdão quanto à aplicação de índices de correção monetária e juros sobre dívida ativa municipal de natureza administrativa; (ii) estabelecer se há omissão ou erro material na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aplica, por analogia, o entendimento do STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), fixando a incidência dos juros moratórios a partir da constituição da mora administrativa e utilizando o índice da caderneta de poupança, sem implicar ofensa à cláusula de reserva de plenário, pois se trata de interpretação infraconstitucional.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise dos encargos legais aplicáveis à dívida ativa decorrente de multa administrativa imposta pelo PROCON.

No tocante aos honorários advocatícios, a majoração decorreu do não provimento do recurso da instituição financeira, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo legítima a utilização do valor da causa como base de cálculo, ante a ausência de demonstração de desequilíbrio ou desproporcionalidade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, devendo ser rejeitados quando não demonstrada a existência de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A aplicação do índice da caderneta de poupança aos juros moratórios sobre dívida administrativa de natureza não tributária, por analogia ao Tema 905 do STJ, não viola a cláusula de reserva de plenário.

A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa é legítima quando não demonstrado desequilíbrio manifesto, mesmo em hipóteses de redução do valor da multa administrativa.

A ausência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II, 85, §§ 2º e 11; CC, art. 394; CF/1988, art. 97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); STJ, Tema 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000410-04.2020.8.08.0024

EMB
GTE/EMBGDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBGDO/EMBGTE
:
BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS - DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e

BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
embargam de declaração do acórdão de ID nº 10675984, por meio da qual esta e. 3ª Câmara Cível conferiu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro embargante, tão somente para isentar o ente municipal do pagamento das custas processuais.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em síntese, que o acórdão é
obscuro
ao aplicar, para fins de correção monetária e juros moratórios sobre crédito público inscrito em dívida ativa (multa administrativa do PROCON), o entendimento do STJ no
REsp 1.495.146/MG (Tema 905)
, que trata da atualização de
débitos da Fazenda Pública
, e não de
créditos fazendários
. Alega que o precedente trata de encargos incidentes sobre valores devidos pela Fazenda Pública em condenações judiciais, não se aplicando a execuções fiscais. Defende que o acórdão afastou, sem fundamento e sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), a aplicação dos índices de atualização e juros previstos na legislação nacional e municipal (Lei nº 6.830/80 e Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/1997), os quais preveem o uso do
IPCA-E
para atualização monetária e
juros de mora de 1% ao mês
para créditos públicos. Requer, com fundamento nos arts. 1.022, I e II, e 489, §1º, IV do CPC, o suprimento da obscuridade e a concessão de
efeitos infringentes
ao julgado, para que sejam aplicados os índices legais próprios à dívida ativa municipal.

Por sua vez, a
BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alega que o acórdão incorreu em
erro material, omissão e obscuridade
ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor
atualizado da causa
, quando a sentença de origem havia fixado os honorários com base no
proveito econômico obtido com os embargos
, consistente na
redução da multa administrativa para R$ 12.000,00
. Argumenta que, por haver sucumbência recíproca, os honorários devem observar simetria quanto ao critério de cálculo, e que a adoção do valor da causa como base para condenação unilateral da embargante é desproporcional. Invoca o
Tema 1.076 do STJ
, segundo o qual a fixação dos honorários deve observar os percentuais legais quando houver valor de condenação, de causa ou proveito econômico expressivo, sendo indevida a adoção de critério equitativo ou diverso sem justificativa. Requer a correção do julgado para que conste como base de cálculo da verba honorária o
valor da multa reduzida
, nos termos da sentença.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Quanto aos embargos opostos pelo Município de Vitória, entendo que
não subsiste a apontada obscuridade
. A decisão colegiada reconheceu expressamente que os juros moratórios devem incidir a partir da constituição da mora administrativa, conforme art. 394 do Código Civil,
mantendo a aplicação do índice da caderneta de poupança
, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no
REsp 1.495.146/MG
, por analogia ao regime de condenações envolvendo sanções administrativas não tributárias. Tal posicionamento já foi reiteradamente adotado por esta Corte em casos análogos, sem que isso implique declaração de inconstitucionalidade de norma legal ou ofensa à cláusula de reserva de plenário, pois se trata de
interpretação infraconstitucional da incidência de encargos sobre dívidas administrativas
, inclusive de natureza punitiva.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta eg. 3ª Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON . LEGALIDADE. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 . Trata-se, na origem, de ação anulatória visando a anulação ou, alternativamente, a redução de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, a qual foi julgada parcialmente procedente, para reduzir a penalidade aplicada pela autarquia municipal. 2. Não se verifica ilegalidade na aplicação da penalidade objurgada. 3 . A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon, no montante de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram efetivamente demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$12.000,00 (doze mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art . 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. 4. C
om relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais.
Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório . Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil”. 5. Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida. Majoração de honorários. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0022803-19.2014 .8.08.0347, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

No que toca aos
embargos de declaração da BV Financeira
, também não se verifica omissão ou erro material. O acórdão fundamentou que a majoração dos honorários decorreu do
não provimento do recurso da embargante
, nos termos do art. 85, §11 do CPC, com base no
valor atualizado da causa
, e não exclusivamente no valor da multa reduzida. A decisão encontra respaldo na orientação do STJ de que, havendo condenação ou redução parcial de sanção administrativa, os honorários devem ser arbitrados sobre o valor atribuído à causa, salvo se evidenciado desequilíbrio manifesto, o que não restou demonstrado no caso concreto. Ademais,
a sentença reconheceu sucumbência recíproca
, mas o acórdão considerou o insucesso da apelação da instituição financeira para justificar a majoração de sua obrigação quanto aos honorários, observando o limite mínimo legal e os critérios do §2º do art. 85 do CPC, o que afasta qualquer ilegalidade.

Assim, ambos os embargos intentam
rediscutir o mérito da decisão colegiada sob a roupagem de vício formal
, sem que tenham demonstrado efetivamente a presença de omissão, obscuridade ou contradição que justifique o provimento dos aclaratórios.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.